Tribunal: STF
Processo: RE 1476885
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema nº 1.099 e da ADC nº 49/RN, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração nessa ação direta.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que a decisão embargada não aplicou corretamente a modulação dos efeitos determinada no referido precedente vinculante.



    Sustenta que a modulação dos efeitos foi concedida, precisamente, quanto à transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, ou seja, que tal modulação não assegurou que os Estados continuassem cobrando o referido tributo.



    Assim, insiste que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Norte na ADC nº 49 não pretendeu a continuidade da cobrança inconstitucional da exação em comento, mas buscou conferir eficácia prospectiva apenas para inibir a discussão das operações realizadas e não contestadas judicialmente à data do julgamento da referida ADC.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Conforme destacado na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/2021).



    A propósito, trago trecho do voto do Relator Ministro Edson Fachin, proferido nos referidos embargos aclaratórios:



    “Por fim, quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais da decisão considero que presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei n.9.868/1999) que justifiquem eficácia pró-futuro da decisão preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais.



    Ademais, tem-se ainda que considerar, conforme destacado pela própria unidade federativa embargante, o ‘risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão embargada’; o que ensejaria um indesejável cenário de macrolitigância fiscal. 



    A gravidade das consequências desse cenário evidenciam excepcional interesse social de pacificação pelo Poder Judiciário das relações jurídicas tributárias, que ensejam a excepcional aplicação do instituto da modulação do efeitos temporais da decisão para que os estados da federação empreendam esforços perante o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para melhor conformação do esquadro legal do ICMS.



    Não é situação inédita, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade de regras da legislação tributária de ICMS, considerando, sobretudo, a característica eminentemente nacional e neutra deste tributo, tenha este E. STF procedido à modulação dos efeitos temporais da decisão (ADI 5469, rel. Min.Dias Toffoli, j. em 24.02.2021; ADI 1945, rel. Min.Cármen Lúcia, j. em 18.02.2021).



    Quando do reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio 110/2007 que regulava, também, intrincada equação fiscal-federativa de ICMS este E. STF, por maioria de votos, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia diferida por 6 (seis) meses após a publicação do acórdão; tempo suficiente para que os estados da federação resolvessem tal equação fiscal. (ADI 4171, rel.Min.Ellen Gracie, j.em 20.05.2015).”(grifo nosso)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.472.766/PB, Relator Ministro Luiz Fux, Dje 23/2/2024; RE nº 1.476.653/RS, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 23/2/2024; RE nº 1.474.915/MG, Relator Ministro André Mendonça, Dje 20/2/2024; RE nº 1.450.912/RN, de minha relatoria, Dje 19/2/2024.



    Como se vê, a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente